Tribunal: TJMT
Processo: 71967-95.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
21/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 674875-9 / 2021
Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80719675620188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80719675620188110001
DAMARIS ALVES
Requerente: JEAN FRANCISCO DE ARRUDA Advogado:
CHAVES
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
Requerido:
VIAGENS S/A
Beneficiário: JEAN FRANCISCO DE ARRUDA
Conta Judicial 4300119079894
Valor: R$ 9.337,12 (nove mil e trezentos e trinta e sete reais e doze centavos)
Autorizado: DAMARIS ALVES CHAVES NEGRAO
CPF/CNPJ: 542.909.101-49
Data de Emissão: 21/01/2021
Titular Conta DAMARIS ALVES CHAVES NEGRAO
CPF/CNPJ Titular Conta 542.909.101-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5426 5460 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1139900447 1/1